Tribunal: TJBA
Processo: 8014427-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014427-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA e outros Advogado(s): SERGIO PAIVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014427-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Carlos Eduardo da Silva Lima Advogado: Sergio Paiva de Oliveira (OAB/BA 43.575) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA Processo Referência: 8001002-08.2025.8.05.0023 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. IRREGULARIDADES PROCESSUAIS DEVIDAMENTE SANADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, em concurso com o art. 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para o recebimento da denúncia, alegando custódia por 170 dias sem citação, além de irregularidades processuais decorrentes de múltiplas ações penais protocoladas no PJE pelo mesmo fato. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando o regular andamento processual. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) saber se a alegada litispendência configura nulidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de excesso de prazo restou superada, uma vez que houve o oferecimento e o recebimento da denúncia, com determinação de citação dos réus, evidenciando o regular prosseguimento da ação penal. 4. A aferição de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética, sendo relevante a complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus, multiplicidade de vítimas e imputação de crimes graves. 5. As circunstâncias do caso - tentativa de homicídio qualificado contra agentes públicos, em contexto de confronto armado, cumulada com tráfico de drogas - justificam maior dilação da marcha processual, afastando a caracterização de desídia estatal. 6. A alegada litispendência foi sanada na origem, com a extinção das ações penais duplicadas e a concentração dos atos no processo principal, inexistindo constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando demonstrado o regular andamento processual, com oferecimento e recebimento da denúncia, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade. 2. A complexidade do feito, caracterizada pela gravidade dos delitos, pluralidade de réus e vítimas, justifica eventual dilação da marcha processual. 3. A correção de litispendência na origem, com extinção de ações duplicadas, afasta a alegação de nulidade e não enseja a revogação da prisão preventiva.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, art. 121, §2º, VII, “a”, c/c art. 14, II, e art. 71; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · TJBA, HC nº 8014469-02.2020.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 19.08.2020. · TJBA, HC nº 8026294-74.2019.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 05.02.2020. · STF, HC nº 240270/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.06.2024. · STF, HC nº 231867/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02.10.2023. · STF, HC nº 242643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8014427-40.2026.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Sergio Paiva de Oliveira em benefício de Carlos Eduardo da Silva Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.